Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715226-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO HENRIQUE DE ANDRADE VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BENS APREENDIDOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 1. Falece legitimidade ao réu para requerer a restituição de bens em nome de terceiro, apreendidos nos autos, que foram declarados perdidos em favor da União. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 41 da Lei 11.343/2006, 3o-A da Lei 12.850/2013, 8o, parágrafo único, da Lei n.o 8.072/1990, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90, 25, § 2o, da Lei 7.492/86 e 159, § 4o, do CP, asseverando que, em virtude da confissão espontânea, a reprimenda deve ser minorada em 2/3 (dois terços); b) artigos 63, 63-A e 63-B, da Lei 11.343/2006, 120, do CPP, 5o, inciso XXII, da CF e 1.228, caput, do CC, alegando que que o veículo apreendido e os valores que estavam dentro do porta-luvas devem ser restituídos ao proprietário, ao argumento de que não guardam relação com os fatos imputados ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41 da Lei 11.343/2006, 3o-A da Lei 12.850/2013, 8o, parágrafo único, da Lei n.o 8.072/1990, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90, 25, § 2o, da Lei 7.492/86 e 159, § 4o, do CP, pois “Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir in casu o óbice da Súmula 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1646277/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/10/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 63, 63-A e 63-B, da Lei 11.343/2006, 120, do CPP e 1.228, caput, do CC, porquanto “...Não há como se reconhecer ao impetrante (pessoa física) legitimidade para pleitear a liberação de veículos e bens móveis apreendidos no curso da ação penal, se tais bens são formalmente de titularidade de terceiros." (AgRg no RMS 67.052/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017